Tribunal: TJMT
Processo: 1019202-65.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019202-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON - CPF: 284.798.409-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDÍCIOS CONTRÁRIOS À DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INCAPACIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

2
.
O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgamento 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019202-65.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
” (Proc. nº 1010849-88.2020.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra OMNI FINANCEIRA S.A., indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor, por entender que a condição financeira da parte é incompatível com a benesse desejada, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a ré fosse compelida a aceitar o pagamento apenas do valor incontroverso da dívida e a não praticar quaisquer atos de cobrança do
quantum
sobressalente até a conclusão do processo, sob o fundamento de que a simples

“
alegação de abusividades não autoriza que seja liminarmente alterada a obrigação
(...)
contratada livremente e sem vícios de consentimento
” (cf. Id. nº 57322998 - pág. 73/77).

O agravante afirma que “
preenche todos os requisitos estabelecidos pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50 para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, vez que é suficiente a simples afirmação de que não possuí meios para arcar com as eventuais despesas processuais, ensejando, assim, o seu estado de miserabilidade até prova em contrário
”, ressalvando que “
o simples fato de constar bens em
(seu)
nome
(...)
não é suficiente para ensejar o indeferimento do benefício perseguido, vez que o juízo de convencimento não deve se embasar nos bens que a parte interessada possuí, mas sim na situação econômica
(atual)
, a qual lhe impede de suportar as custas processuais sem prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua família
”, pois se encontra desempregado, com a sua situação econômico-financeira devastada pelos efeitos da crise geral decorrente da pandemia viral.

Sustenta, em outra frente, que é manifesta a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento revisionado, haja vista que “
a taxa de juros aplicada pela ré foi de 4,47% ao mês e 69,01% ao ano, o que
(...)
se afigura exorbitante, desmensurada e bastante superior à taxa de mercado, uma vez que, de acordo com o Banco Central do Brasil, no período de outubro de 2019, a taxa média de juros à operação foi de 1.63% ao mês e 19.65% ao ano
”, daí porque se faz presente a probabilidade do êxito de sua pretensão declaratória de nulidade dos juros contratuais, com a redução de seu percentual à taxa média praticada no mercado à época da operação, o que certamente irá influenciar nos termos das obrigações do contrato, inclusive afastando eventual caracterização de mora, de modo que nada mais jutos que, desde já, as parcelas vincendas sejam calculadas com a indecência de juros de 1.63% a.m., além de ser determinado à agravada que se abstinha de praticar quaisquer atos de cobrança.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de gratuidade da justiça e também o pedido de tutela de urgência, para seja imposto à ré/agravada a obrigação negativa de se abster de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e de ingressar com ação de busca e apreensão para reaver o veículo dado em garantia do contrato em discussão, e a obrigação positiva de emitir os boletos referentes às parcelas a partir do mês de agosto apenas no valor incontroverso de R$ 2.302,17; de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 56796452).

A decisão vinculada ao Id. nº 63681965, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 76057470.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 diz que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, e, no caso, ao menos em cognição sumária, tenho que agiu acertadamente a MMª. Juíza ao indeferir o pleito de integral gratuidade da justiça, pois, embora afirme a sua hipossuficiência econômica momentânea, o autor/agravante não trouxe prova de cunho econômico que convencesse do atual estado de penúria financeira, na verdade, em sentido diametralmente oposto, os documentos que instruem os autos dão indícios concretos de excelente condição material, situando-o a léguas de distância do perfil de pessoa economicamente miseranda, realmente merecedora da assistência estatal, como se infere das informações contidas nas declarações de IR juntadas aos autos, com destaque ao campo “
Evolução Patrimonial
”, que mostra que, no último ano, a esposa do agravante, Elisabet Brustolon, declarou patrimônio de R$ 540.094,19 (cf. Id. nº 57322998 - pág. 41), enquanto a declaração feita pelo agravante foi de R$ 447.771,65 (cf. Id. nº 57322998 - pág. 54), e não se diga que não há liquidez financeira, pois depõe totalmente contra essa assertiva o simples fato de o casal ter assumido o pagamento mensal de R$ 4.463,25 a título de prestação do financiamento objeto desta lide revisional.

Não há, pois, a mínima demonstração segura e convincente de que o agravante realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual, que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza, devendo ser mantida a decisão agravada.

Essa é a uniforme posição deste eg. TJMT:

“EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – (...) A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 148945/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote,
a
decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Quanto aos juros remuneratórios, é certo que se admite a revisão da taxa contratada em situações excepcionais, quando demonstrado cabalmente que a previsão contratual é iníqua, abusiva e põe o consumidor em desvantagem exagerada em face da instituição financeira (CDC, art. 51, § 1º), sendo que o parâmetro por excelência usado à aferição da legalidade da taxa de juros contratual é a comparação do seu percentual com a média praticada pelo mercado para a mesma operação e no mesmo período da celebração do negócio, porém, não se trata de critério único e determinante à constatação da abusividade, já que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgamento 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

Nessa perspectiva, não enxergo de pronto quaisquer aspectos de gritante monstruosidade ou iniquidade dos juros estipulados na CCB em 4,47% a.m. e 69,01% a.a. (cf. Id. nº 57322998 - pág. 61), pois, ainda que possa não se situar exatamente na média aritmética do que estava sendo praticada pelo mercado financeiro naquele momento, a taxa contratual aparenta estar inserida dentro de uma margem de razoabilidade e normalidade para o financiamento em questão.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021